Tribunal: TJSP
Processo: 1003299-88.2023.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A RÉ A READEQUAR OS JUROS ÀS TAXAS MÉDIAS DO MERCADO APURADAS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO E DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO A MAIOR DE FORMA SIMPLES – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preclusão consumativa – Desnecessidade de

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A RÉ A READEQUAR OS JUROS ÀS TAXAS MÉDIAS DO MERCADO APURADAS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO E DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO A MAIOR DE FORMA SIMPLES – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preclusão consumativa – Desnecessidade de perícia – Documentos suficientes para o deslinde da lide – Aplicação do CDC – Súmula 297 do CDC – Caracterizada a relação de consumo, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando há abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – Precedente qualificado – Tema 27 do STJ – Contrato impugnado com previsão de taxa de juros que supera o quádruplo da média de mercado divulgada pelo BACEN correspondente ao período contratado – Readequação das taxas de juros aos valores da taxa média de mercado com a restituição dos valores cobrados a maior de forma simples bem reconhecidas na sentença – Honorários – Valor fixado com base na equidade, tendo em vista que o valor da condenação e o valor da causa são muito baixos – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.